Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702015-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DONIZETE PEREIRA AGRAVADO: SARAH PRISCILLA GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte agravante para que complemente a inicial do presente agravo de instrumento interposto com esclarecimentos os quais expliquem a alegação de que os descontos efetuados a título de penhora, na proporção de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, deram-se em duplicidade. Ademais, esclareça o agravante, também, se a indicada penhora foi a única determinada no âmbito do feito de origem. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 15:58:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora